Tribunal: TJBA
Processo: 8024470-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024470-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIDALVA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR EM TRATAMENTO. VALOR DA MULTA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora de Plano de Saúde (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.) contra a decisão que, no bojo de Ação Revisional ajuizada por beneficiária (MARIDALVA DOS SANTOS NASCIMENTO), determinou a reativação do plano de saúde, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 salários mínimos, considerando-se a existência de menor em tratamento médico entre os beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o valor da multa cominatória fixada judicialmente, para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, mostra-se desproporcional ou desvirtuado de sua finalidade coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 536, §1º, do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não há imposição legal de teto ou limite pré-estabelecido para sua fixação.

4. A finalidade das
astreinte
s
não é indenizar nem punir, mas, sim, coagir o devedor ao adimplemento da obrigação judicial, devendo ser suficientemente significativa para produzir efeito prático e não ser irrisória.

5. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 50 salários mínimos, revela-se razoável e proporcional, diante da gravidade da obrigação imposta — reativação de plano de saúde com beneficiário menor em tratamento médico — e da conduta da Recorrente.

6. O acolhimento da alegação de enriquecimento ilícito da Autora é incabível, pois não demonstrado abuso ou desvio de finalidade na fixação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

—————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536 e 1.015, I; CC, art. 884.

—————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8024470-70.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e Agravada
MARIDALVA DOS SANTOS NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso.